Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-89.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação - Financiamento para aquisição de veículo firmado em fevereiro de 2011 – Parcial procedência, para o afastamento da cobrança da tarifa de "despesas de terceiro" – Irresignação – Parcial acolhimento - Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Capitalização mensal dos juros – Outros importes, tais como tarifa de cadastro, IOF financiado, tarifa de

Ementa:
Apelação - Financiamento para aquisição de veículo firmado em fevereiro de 2011 – Parcial procedência, para o afastamento da cobrança da tarifa de "despesas de terceiro" – Irresignação – Parcial acolhimento - Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Capitalização mensal dos juros – Outros importes, tais como tarifa de cadastro, IOF financiado, tarifa de registro de contrato, de avaliação do bem, etc., que integram o valor da parcela – Custo efetivo total do contrato (CET) que fora devidamente informado ao autor por ocasião da celebração do pacto – Tarifas bancárias – Tarifa de cadastro, de registro de contrato, de avaliação do bem e de inserção de gravame – Orientação baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e REsp no 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC – Admissibilidade da cobrança de referidas tarifas – Onerosidade excessiva não verificada - Recurso desprovido – Sentença mantida.